Tribunal: TJES
Processo: 0014866-74.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014866-74.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EWERTON FERNANDO FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014866-74.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EWERTON FERNANDO FERREIRA, ISMAEL GOMES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há nulidade do processo em razão do reconhecimento fotográfico, visto que, conforme entendimento do STJ, quando a autoria nos delitos é devidamente corroborada por demais meios de provas, especialmente por depoimentos de agentes de segurança pública, torna-se incabível a nulidade. 2. Não há que se falar em redução da pena, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, nos termos do art. 59 do CP. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014866-74.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EWERTON FERNANDO FERREIRA, ISMAEL GOMES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa de Ewerton busca pela nulidade absoluta do processo, tendo em vista a realização do reconhecimento fotográfico, no qual não foram respeitados os procedimentos previstos do art. 226 do CPP.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 23/10/2021, os denunciados, juntamente com o menor de idade Iago da Silva Augusto, além de um quarto elemento ainda não identificado, de comum acordo e em união de vontades, se deslocaram em dois veículos até a região do bairro Garoto, Vila Velha/ES, momento em que, por meio de grave ameaça, exercida pelo uso de arma de fogo, abordaram a vítima Marco Aurélio Ribeiro Borges, e subtraíram-lhe o aparelho celular.

Após os fatos acima, os denunciados, ainda na companhia do menor de idade e de outra pessoa, seguiram até o bairro Jardim Asteca, Vila Velha/ES, situação na qual derrubaram a vítima Glaydson Arnold Alves, quando o mesmo estava de bicicleta, realizando entrega de um lanche na região, ameaçando-o logo em seguida, por meio de grave ameaça, também efetivada pelo uso de arma de fogo, e subtraíram-lhe o aparelho celular.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, ambos foram condenados pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Inicialmente, a defesa de Ewerton busca pela nulidade absoluta do processo, tendo em vista a realização do reconhecimento fotográfico, no qual não foram observados os procedimentos previstos do art. 226 do CPP.

Todavia, constato que a autoria delitiva foi comprovada não apenas pelo reconhecimento realizado por ambas as vítimas, mas com amplo amparo em outros elementos probatórios, inclusive com extrema precisão, como o testemunho judicial dos policiais militares que realizaram a apreensão, no qual relataram que receberam informações de transeuntes, assim como do CIODES, de que indivíduos na posse de um veículo Fiat Tipo, cor prata, estavam praticando delitos de roubo na região de Jardim Asteca e em suas proximidades.

Dando prosseguimento às declarações, os policiais militares, ao realizarem a abordagem, relataram que os denunciados confessaram a prática dos roubos pela região de Vila Velha/ES, o que também foi confessado por ambos em juízo, assim como as vítimas Marco Aurélio e Glaydson, descreveram o tipo de roupa utilizada por Ismael e Ewerton, para a prática dos crimes.

Nota-se ainda que, um dos celulares apreendidos na posse dos réus, era de propriedade da vítima Ewerton, indo ao encontro de todas as provas colhidas nos autos.

Portanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a autoria é corroborada por demais meios de provas, especialmente por depoimentos de agentes de segurança pública, não há que se falar em nulidade, motivo pelo qual mantenho a condenação de Ewerton e Ismael nos delitos perpetrados (AgRg no AREsp n. 2.469.649/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024.).

Passo à análise no tocante ao pleito defensivo dos apelantes para que a pena-base seja fixada ao patamar mínimo legal.

Verifico que a magistrada de primeiro grau, ao exasperar a pena-base de ambos os réus, majorou preponderantemente, e de forma devidamente fundamentada, o fato de que uma das vítimas foi atropelada enquanto estava em atividade laborativa, assim como, o fato de que a prática dos delitos sucederem em concurso de agentes, fixando-a ainda muito próximo ao valor mínimo legal. Ademais, com relação ao acusado Ewerton, observa-se os maus antecedentes.

Desta forma, noto que as penas-base encontram-se muito bem valoradas, não merecendo nenhum tipo de reforma.

Por fim, faço constar que, ao realizar a dosimetria da pena de ambos os acusados, a magistrada de primeiro grau já valorou devidamente a atenuante da confissão espontânea.

Isto posto, mantenho inalterado todos os termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.